Tribunal: TJBA
Processo: 8007949-37.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007949-37.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NACIONAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. Advogado(s): HEVILA SOUZA BRAGA (OAB:BA32959-A) APELADO: DALNORDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): JACOB BITAR JUNIOR (OAB:BA37462-A), DANIEL SENA GUEDES (OAB:BA29013-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO. ABALO À IMAGEM DA EMPRESA AUTORA PERANTE FORNECEDORES E CLIENTES, COMPROMETENDO SUA CREDIBILIDADE NO MERCADO E RESTRINGINDO SUAS RELAÇÕES COMERCIAIS E FINANCEIRAS. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. CONTROVÉRSIA EXCLUSIVA QUANTO A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 227, DO STJ. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$15.000,00 NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. QUANTUM FIXADO ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresa securitizadora contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e a indevida inscrição do nome da parte autora – pessoa jurídica – em cadastros de inadimplentes, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$15.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. A Controvérsia cinge-se à existência de dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão da negativação indevida, bem como a eventual excesso no valor arbitrado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 227/STJ) admite a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica quando violada sua honra objetiva. 4. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, constitui fato gerador de dano moral, em razão de atingir sua imagem perante fornecedores, clientes e instituições financeiras. 5. Ausente prova de inadimplemento da dívida ou de notificação válida da cessão de crédito, revelando-se ilícita a conduta da empresa apelante. 6. A quantia fixada a título de indenização (R$15.000,00) revela-se razoável e proporcional, conforme precedentes desta Corte em situações análogas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A pessoa jurídica é titular de honra objetiva e faz jus à indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à função reparadora e pedagógica da sanção civil." Dispositivos relevantes citados: STJ, súmula 227; CPC, art. 487, I; CC, art. 52 e art. 290. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 01/12/2021; TJBA – Apelação Cível n. 8000493-61.2018.8.05.0237, Rel. Des. Márcia Borges Faria, DJe 25/03/2022; TJBA – Apelação Cível n. 0003921-73.2014.8.05.0191 Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, DJe 21/02/2024, TJBA – APL: 0004839-32.2013.8.05.0088 Rel. Des. Heloísa Pinto Vieira Graddi, DJe 18/03/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8007949-37.2022.8.05.0103; Recorrente: Nacional Securitizadora de Créditos S.A.; Recorrida: Dalnorde Comércio Importação e Exportação de Alimentos LTDA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator